Tribunal: TRF3
Processo: 5007589-22.2021.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
545/689)

5007589-22.2021.4.03.6104

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007589-22.2021.4.03.6104

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: GERALDO ANDRADE DE OLIVEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO FERNANDO FORDELLONE - SP114870-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCAS RODRIGUES D IMPERIO - SP318430-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GERALDO ANDRADE DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCAS RODRIGUES D IMPERIO - SP318430-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO FERNANDO FORDELLONE - SP114870-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO AO AGENTE NOCIVO FRIO. PROVA EMPRESTADA. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante reconhecimento de atividade especial e reafirmação da DER.

A sentença reconheceu como especiais os períodos de 02.01.1991 a 02.05.1991, de 01.07.1991 a 04.08.1992, de 16.02.1993 a 07.04.1995 e de 20.07.2000 a 08.11.2004, concedendo aposentadoria por tempo de contribuição com reafirmação da DER para 22.05.2021, com sucumbência recíproca.

O INSS sustentou nulidade da perícia judicial, ausência de habitualidade e permanência na exposição a agentes nocivos, impossibilidade de enquadramento por categoria profissional e inadequação da prova emprestada. Requereu a improcedência do pedido.

A parte autora requereu o reconhecimento da especialidade dos períodos de 01.08.1989 a 11.12.1990, de 14.02.1996 a 10.02.1998, de 01.11.1998 a 22.05.1999, de 01.10.1999 a 11.11.1999 e de 07.12.1999 a 19.07.2000, com concessão do benefício desde a DER originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se há interesse de agir em relação ao requerimento administrativo formulado em 07.05.2019 e se é válida a utilização de prova emprestada para reconhecimento de atividade especial;

(ii) saber se os períodos laborais indicados podem ser reconhecidos como especiais em razão da exposição ao agente nocivo frio e se estão preenchidos os requisitos para concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, com definição do termo inicial dos efeitos financeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhecida, de ofício, a ausência de interesse de agir quanto ao requerimento administrativo formulado em 07.05.2019, diante da insuficiência de documentação mínima para análise do pedido, nos termos do Tema 1124 do STJ.

Considerado apto o requerimento administrativo formulado em 14.09.2021, por conter delimitação dos períodos controvertidos e documentação suficiente à compreensão da pretensão.

Admitida a utilização de prova emprestada consistente em laudo pericial produzido em reclamação trabalhista, nos termos do art. 372 do CPC, desde que observado o contraditório e demonstrada similaridade das condições laborais.

Reconhecida a especialidade dos períodos de 01.08.1989 a 11.12.1990, de 02.01.1991 a 02.05.1991, de 01.07.1991 a 04.08.1992, de 16.02.1993 a 07.04.1995, de 14.02.1996 a 10.02.1998, de 01.11.1998 a 22.05.1999, de 01.10.1999 a 11.11.1999 e de 20.07.2000 a 08.11.2004, em razão da exposição habitual e permanente ao agente nocivo frio em temperatura inferior a 12oC, nos termos do código 1.1.2 do Decreto no 53.831/1964.

Extinto sem resolução do mérito o pedido relativo ao período de 07.12.1999 a 19.07.2000, diante da ausência de prova acerca da função exercida, conforme orientação firmada no Tema 629 do STJ.

Demonstrado o preenchimento dos requisitos para concessão da aposentadoria por tempo de contribuição na DER em 14.09.2021, com totalização de 35 anos, 3 meses e 26 dias de tempo de contribuição até a vigência da EC no 103/2019.

Fixado o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na DER em 14.09.2021, diante da apresentação de requerimento administrativo apto e da ausência de oportunização para complementação da prova pela Autarquia Previdenciária (dever de cooperação).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Reconhecida, de ofício, a ausência de interesse de agir quanto ao requerimento administrativo formulado em 07.05.2019. Apelação do INSS desprovida. Apelação da parte autora parcialmente provida para reconhecer a especialidade dos períodos indicados e conceder aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER em 14.09.2021. Extinto sem resolução do mérito o pedido relativo ao período de 07.12.1999 a 19.07.2000. Honorários advocatícios fixados na forma do art. 85 do CPC, com majoração recursal.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de documentação mínima no requerimento administrativo caracteriza falta de interesse de agir, nos termos do Tema 1124 do STJ.

2. É admissível a utilização de prova emprestada proveniente de processo trabalhista para comprovação de atividade especial, desde que assegurado o contraditório.

3. A exposição habitual e permanente ao agente nocivo frio em temperatura inferior a 12oC caracteriza atividade especial.

4. A ausência de prova mínima quanto à função exercida impede o reconhecimento do tempo especial, ensejando a extinção do pedido sem resolução do mérito.

5. O termo inicial dos efeitos financeiros do benefício pode ser fixado na DER quando o requerimento administrativo for apto e não houver oportunização para complementação da prova.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, §7o, I; CPC, art. 372; CPC, art. 485, IV e VI; CPC, art. 320; CPC, art. 1.012; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; Lei no 9.528/1997, art. 58, §1o; Lei no 9.732/1998, art. 58, §2o; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I; EC no 103/2019, arts. 15, 16 e 17; EC no 113/2021; EC no 136/2025; Decreto no 53.831/1964, código 1.1.2.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04.12.2014 (Tema 555); STF, RE 579.431 (Tema 96); STF, Tema 350; STF, Tema 334; STJ, AREsp 1.773.720/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.02.2021; STJ, REsp 1.905.830/SP, REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08.10.2025 (Tema 1124); STJ, REsp 1.352.721/SP (Tema 629); STJ, Tema 1090; STJ, Tema 995; TRF3, ApCiv 5002383-79.2021.4.03.6119, j. 26.03.2025; TRF3, ApCiv 5057979-14.2022.4.03.9999, j. 18.12.2024; TRF3, ApCiv 5012692-30.2022.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, j. 07.08.2025; TRF3, ApCiv 5001988-24.2020.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Louise Vilela Leite Filgueiras, j. 01.08.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007589-22.2021.4.03.6104

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: GERALDO ANDRADE DE OLIVEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO FERNANDO FORDELLONE - SP114870-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCAS RODRIGUES D IMPERIO - SP318430-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCAS RODRIGUES D IMPERIO - SP318430-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO FERNANDO FORDELLONE - SP114870-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GERALDO ANDRADE DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de ação previdenciária ajuizada aos 17.12.2021 em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, desde a DER em 07.05.2019 (1o requerimento), ou desde a DER em 14.09.2021 (2o requerimento), ou em reafirmação da DER, mediante a averbação de períodos laborais em condições especiais.

A r. sentença, integrada por força de embargos de declaração, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente autárquico à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, com reafirmação da DER para 22.05.2021, mediante a averbação como especial dos períodos laborais de 02.01.1991 a 02.05.1991, de 01.07.1991 a 04.08.1992, de 16.02.1993 a 07.04.1995 e de 20.07.2000 a 08.11.2004. Foi determinada a sucumbência recíproca em relação à verba honorária, e observada a gratuidade de justiça (ID 303494822 e ID 303495053).

Apela o INSS (ID 303495058). Em suas razões recursais requer, em preliminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e sustenta a nulidade da perícia judicial apresentada. No mérito, sustenta em síntese ser equivocado o enquadramento como atividade especial dos períodos laborais declinados na r. sentença. Afirma a ausência de habitualidade e permanência na exposição a agentes nocivos, a impossibilidade de enquadramento pela categoria profissional de "açougueiro", de utilização de prova emprestada obtida na Justiça Laboral, bem como o não preenchimento dos pressupostos legais à obtenção da aposentadoria requerida. Pugna pela reforma da sentença e total improcedência do pedido. Subsidiariamente, requer apresentação da autodeclaração da Portaria INSS no450/2020, isenção de custas, termo inicial dos efeitos financeiros na data de citação, retificação dos critérios de juros de mora somente a partir de 45 dias acaso o INSS não efetive a implantação do benefício.

Apela o autor (ID 303495055). Em suas razões recursais requer a parcial reforma da sentença para a o reconhecimento do labor especial nos períodos de 01.08.1989 a 11.12.1990, de 14.02.1996 a 10.02.1998, de 01.11.1998 a 22.05.1999, de 01.10.1999 a 11.11.1999 e de 07.12.1999 a 19.07.2000, com a condenação do ente autárquico à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, desde a DER em 07.05.2019, com a inversão do ônus de sucumbência em desfavor do INSS.

Sem contrarrazões, subiram os autos a este E. Tribunal.

É o relatório.

VOTO

Tempestivos os recursos e respeitados os demais pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame da matéria objeto de devolução.

DO EFEITO SUSPENSIVO

O pedido de suspensão dos efeitos da sentença, formulado pelo INSS na apelação, tem fundamento no artigo 1.012 do CPC:

"Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§1o- Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

§3o- O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do §1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I-O Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la.

II- relator, se já distribuída a apelação.

§4o- Nas hipóteses do §1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação."

Considerando o teor da r. sentença e as razões do recurso de apelação interposto pelo INSS, não verifico presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo e, tendo em vista que o pleito também envolve o mérito, passo à análise juntamente com este.

DA NULIDADE DA PERÍCIA JUDICIAL

A preliminar suscitada pela Autarquia Previdenciária no sentido de ser nulo o laudo de perícia judicial merece ser afastada.

Na hipótese, não se verifica vício algum em sua elaboração, observando-se a sua realização por profissional de confiança do Juízo e equidistante dos interesses das partes, trazendo análise técnica dos ambientes de trabalho, com informações necessárias ao julgamento do caso concreto.

A mera irresignação da parte em relação às conclusões lançadas no laudo pericial, sem a indicação de divergência técnica fundada e justificável, não configura motivo aceitável para anulação ou desconsideração da perícia técnica.

Por fim, não há que se falar em incompetência da Justiça Federal, uma vez que o pedido formulado pela parte autora consiste no reconhecimento da especialidade de períodos não enquadrados administrativamente, para fins de concessão do benefício de aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição, ou seja, relação jurídica de natureza previdenciária e não objetiva a retificação de informações contidas em formulários ou Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP.

Nesse sentido, cite-se o precedente jurisprudencial deste E. Tribunal:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE INSALUBRE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE DE AGIR. RUÍDO. CALOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. - O caso em debate não discute a relação entre o segurado e o empregador, visando a desconstituir Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), o que seria da competência da Justiça do Trabalho, mas sim, da apreciação da nocividade da atividade exercida para configuração de direito previdenciário. (...). - Matéria preliminar rejeitada. No mérito, apelação improvida." (Apelação Cível, ApCiv 5004968-57.2018.4.03.6104, Relator: Desembargador Federal Gilberto Rodrigues Jordan, TRF3 - 9a Turma, DJEN Data: 24/06/2021).

DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

O interesse de agir constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, que pode ser conhecida e resolvida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, sem que se operem os efeitos da preclusão, por força do art. 485, caput, VI, e § 3o, do CPC:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...)

§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado."

Nesse exato sentido, cito precedente do c. STJ:

"CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ABERTURA DE PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO ADMINISTRATIVA PROFERIDA PELO ÓRGÃO PLENO DA CORTE DE CONTAS. MANDAMUS DIRECIONADO APENAS CONTRA O RELATOR DO RESPECTIVO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APONTADA AUTORIDADE COATORA. FALTA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. EFEITO TRANSLATIVO. ART. 485, § 3o, DO CPC. EXTINÇÃO DO WRIT SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

(...)

3. Cuidando-se a questão relativa à legitimidade ad causam de inegável matéria de ordem pública, nada obsta seja ela, mesmo de ofício, conhecida e resolvida nos domínios do ordinário apelo ora examinado. Assim o permite, diga-se, o disposto no § 3o do art. 485 do vigente CPC, portador da seguinte redação (que, na sua essência, reproduz aquela antes prevista no art. 267, § 3o, do revogado CPC/73): "O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado". Na espécie, ressalte-se, a matéria concernente às condições da ação está prevista no inciso VI do normativo em comento.

4. No ponto, é prestadia a lição de ARRUDA ALVIM, ao sublinhar que, "por exemplo, são questões de ordem pública a ausência de pressupostos processuais, do interesse de agir e da legitimidade passiva ou ativa, ou a presença de perempção, litispendência ou coisa julgada (matérias do art. 485, IV, V e VI, do CPC/2015). O texto do art. 485, § 3o, é esclarecedor nesse sentido, permitindo que o juiz conheça dessas questões de ofício em qualquer grau de jurisdição. Em sede de recurso, diz-se, isso ocorre por força do efeito translativo, que emanaria do princípio inquisitivo, em contraposição ao efeito devolutivo, extraído do princípio dispositivo" (Manual de direito processual civil. 18. ed., São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 1214).

(...)

6. Recurso ordinário conhecido para, de ofício, extinguir a presente ação de segurança, sem a resolução de seu mérito, a teor do art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/09.

(RMS n. 63.004/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020.)" g.n.

O C. Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, assentou orientação no sentido de que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado (Tema 350/STF). No próprio julgado restaram fixados os critérios a serem observados nas ações ajuizadas anteriormente a 03.09.2014, conforme se observa da ementa, in verbis:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às açõesajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima - itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.

(Tribunal Pleno, RE 631.240/MG, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, j. em 03/09/2014, m.v., julgado com Repercussão Geral, DJe-220 Divulgado 07/11/2014, Publicado 10/11/2014)" g.n.

Com a modulação dos efeitos da r. decisão, para as demandas ajuizadas anteriormente a 03.09.2014, ainda que não houvesse o prévio requerimento administrativo, a apresentação de contestação pela Autarquia Previdenciária impugnando o mérito configuraria o interesse de agir da parte autora, em razão da pretensão ter sido resistida.

Por corolário, às demandas ajuizadas após o marco temporal fixado, 03.09.2014, a ausência de prévio requerimento administrativo configura a ausência de interesse de agir da parte requerente.

É este, inclusive, o entendimento desta e. Décima Turma. Confira-se:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO DOENÇA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Ação ajuizada após o julgamento do Recurso Extraordinário - RE 631240, em sede de repercussão geral.

2. A questão acerca da exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação em que se busca a concessão de benefício previdenciário, restou decidida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário - RE 631240, em sede de repercussão geral, na sessão plenária realizada em 27/08/2014, por maioria de votos, no sentido de que a exigência não fere a garantia de livre acesso ao Judiciário, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, porquanto sem o pedido administrativo anterior não está caracterizada lesão ou ameaça de direito, evidenciadas as situações de ressalva e as regras de transição para as ações ajuizadas até a conclusão do julgamento em 03.09.2014.

3. Buscando a autoria a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou de auxílio doença em ação ajuizada após 03.09.2014, deveria comprovar que formulou requerimento administrativo anterior e contemporâneo ao ajuizamento da presente demanda, a fim de legitimar o seu interesse de agir.

4. Honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado dado à causa, observando-se o disposto no § 3o, do Art. 98, do CPC, por ser beneficiária da justiça gratuita, ficando a cargo do Juízo de execução verificar se restou ou não inexequível a condenação em honorários.

5. Apelação prejudicada.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5182940-95.2020.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 15/12/2021, Intimação via sistema DATA: 17/12/2021)"

O interesse de agir é uma condição processual correlata à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao autor da ação. Assim sendo, para o exercício do direito de ação previdenciária, faz-se necessária a firmação de lesão a esse direito, pois é a existência de um conflito de interesses que justifica a intervenção do Poder Judiciário.

Pois bem.

Avançando sobre a questão relativa ao interesse de agir, seguindo as balizas pretorianas já estabelecidas, o c. STJ, em sessão realizada em 22.05.2024, acolheu questão de ordem suscitada pelo Rel. Min. Herman Benjamin no julgamento do Tema 1124/STJ, para alterar a delimitação da questão ali afetada para julgamento, que passou a constar "Caso superada a ausência de interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária" g.n.

Nesse diapasão, decidiu a 1a Seção da Corte Cidadã, no âmbito dos REsp 1.905.830/SP, REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08.10.2025, p. 06.11.2025, fixar quanto a este ponto as seguintes teses jurídicas, com grifos originais:

"1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício."

Da leitura das teses jurídicas fixadas, a partir da exigência de prévio requerimento administrativo já estipulada no julgamento do Tema 350/STF, constata-se no Tema 1124/STJ a necessidade de qualificação do aludido requerimento administrativo como apto a viabilizar a compreensão e análise do conjunto da postulação.

Isto é, da leitura conjunta do Tema 350/STF e do Tema 1124/STJ, a mera existência de um prévio requerimento administrativo é insuficiente à aferição do interesse de agir do segurado, que somente exsurge efetivamente a partir da sua aptidão para o deslinde da controvérsia posta em juízo, com a apresentação dos mesmos documentos e fatos que embasam a pretensão veiculada à exordial.

No caso vertente, o autor apresentou requerimento administrativo para a obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição perante a Autarquia Previdenciária em dois momentos: DER em 07.05.2019 e DER em 14.09.2021.

Da análise da cópia do PA referente à DER formulada aos 07.05.2019, verifica-se que o demandante limitou-se a apresentar a cópia de sua CTPS, com a anotação de inúmeros contratos de trabalho, sem delimitar em relação a quais períodos postulava o reconhecimento do labor especial.

De outra parte, por ocasião do segundo requerimento administrativo, formulado na DER em 14.09.2021, o segurado, de forma minuciosa e exaustiva, elencou todos os períodos cuja especialidade seria controversa, bem como apresentou documentos que evidenciavam a sua impossibilidade de obter os PPP's/laudos necessários à prova de sua exposição a agentes nocivos (ID 303494610- fls. 49/64).

Nesse sentido, nos termos delineados pelo voto-condutor proferido pelo e. Ministro Paulo Domingues no julgamento do Tema 1124/STJ, revela-se o segundo requerimento administrativo, formulado aos 14.09.2021, apto à propositura da demanda, por viabilizar a compreensão e análise por parte da Administração Previdenciária da pretensão que posteriormente veio a ser posta em Juízo, não havendo que se falar em ausência de interesse de agir.

Contudo, em relação ao 1o requerimento administrativo, deduzido aos 07.05.2019 (cópia integral do PA em ID 303494612), diante da constatação da omissão da parte autora na instrução e formulação de requerimento apto e regularmente instruído com a documentação necessária à análise de sua pretensão perante a Administração Previdenciária, é imperiosa a constatação de carência de ação, por ausência de interesse de agir, nos termos do item 1.3) da tese sufragada no julgamento do Tema 1124/STJ e à luz do art. 485, VI, do CPC.

Prossigo no exame do mérito, considerado o requerimento administrativo formulado perante o INSS na data de 14.09.2021 (cópia integral do processo administrativo em ID 303494610).DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Conforme o disposto nos artigos 52 e 53 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por tempo de serviço, atualmente denominada aposentadoria por tempo de contribuição, é devida, na forma proporcional ou integral, respectivamente, ao segurado que tenha completado 25 anos de serviço (se mulher) e 30 anos (se homem), ou 30 anos de serviço (se mulher) e 35 anos (se homem).

O período de carência exigido, por sua vez, está disciplinado pelo art. 25, inciso II, da Lei de Planos de Benefícios da Previdência Social, o qual prevê 180 (cento e oitenta) contribuições mensais, bem como pela norma transitória contida em seu art. 142.

Contudo, após a Emenda Constitucional n. 20, de 15 de dezembro de 1998, respeitado o direito adquirido à aposentadoria com base nos critérios anteriores até então vigentes, aos que já haviam atendido os requisitos para sua obtenção (art. 3o da citada Emenda), não há mais que se falar em aposentadoria proporcional.

Excepcionalmente, poderá se aposentar, ainda, com proventos proporcionais, o segurado filiado ao regime geral da previdência social até a data de sua publicação (DOU de 16/12/1998) que preencher as seguintes regras de transição: idade mínima de 53 anos, se homem, e 48 anos, se mulher, e um período adicional de contribuição equivalente a 40% do tempo que, àquela data (16/12/1998), faltaria para atingir o limite de 25 ou 30 anos de tempo de contribuição (art. 9o, § 1o, da EC n. 20/98).

No caso da aposentadoria integral, descabe a exigência de idade mínima ou "pedágio", consoante exegese da regra permanente, menos gravosa, inserta no art. 201, § 7o, inciso I, da Constituição Federal, como já admitiu o próprio INSS administrativamente.

Registre-se, por oportuno, que, para efeito de concessão desse benefício, poderá ser considerado o tempo de serviço especial prestado em qualquer época, o qual será convertido em tempo de atividade comum, à luz do disposto no art. 70, § 2o, do atual Regulamento da Previdência Social (Decreto n. 3.048/1999): "As regras de conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum constantes deste art., aplicam-se ao trabalho prestado em qualquer período".

Inexiste, pois, limitação à conversão em comento quanto ao período laborado, seja ele anterior à Lei n. 6.887/1980 ou posterior a 1998, havendo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, inclusive, firmado a compreensão de que se mantém "a possibilidade de conversão do tempo de serviço exercido em atividades especiais para comum após 1998, pois a partir da última reedição da MP n. 1.663, parcialmente convertida na Lei n. 9.711/1998, a norma tornou-se definitiva sem a parte do texto que revogava o referido § 5o do art. 57 da Lei n. 8.213/1991". Ficou assentado, ademais, que o enquadramento da atividade especial se rege pela lei vigente ao tempo do labor, mas "a obtenção de benefício fica submetida às regras da legislação em vigor na data do requerimento", ou seja, no momento em que foram implementados os requisitos para a concessão da aposentadoria, como é o caso da regra que define o fator de conversão a ser utilizado (REsp 1151363/MG, Terceira Seção, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 05/04/2011).

Em sintonia com o aresto supracitado, a mesma Corte, ao analisar outro recurso submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/1973, decidiu que a "lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço", de modo que a conversão do tempo de atividade comum em especial, para fins de aposentadoria especial, é possível apenas no caso de o benefício haver sido requerido antes da entrada em vigor da Lei n.o 9.032/95, que deu nova redação ao art. 57, § 3o, da Lei n.o 8.213/91, exigindo que todo o tempo de serviço seja especial (REsp 1310034/PR, Primeira Seção, Rel.Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2012).DAS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA EC N. 103/2019

A concessão do benefício de aposentadoria para o segurado filiado ao Regime Geral da Previdência Social, a partir de 13/11/2019, fica assegurada com o preenchimento de dois requisitos: idade mínima (65 anos para homens e 62 anos para mulheres) e tempo de contribuição mínimo (20 anos para homens e 15 anos para mulheres).

Observa-se, que aludida Emenda Constitucional assegurou regras de transição para os segurados que se encontravam filiados ao Regime Geral da Previdência Social anteriormente à vigência da EC n. 103/2019, a saber:

a) Por pontos:

"Art. 15 (...)

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 (oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se homem, observado o disposto nos §§ 1o e 2o.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso II do caput será acrescida a cada ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 100 (cem) pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se homem.

(...)"

(b) Por tempo de contribuição e idade mínima:

"Art. 16 (...)

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - idade de 56 (cinquenta e seis) anos, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos, se homem.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a idade a que se refere o inciso II do caput será acrescida de 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem.

(...)"

(c) Com pedágio de 50% e fator previdenciário:

"Art. 17. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional e que na referida data contar com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - cumprimento de período adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) do tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem.

(...)"

(d) Com pedágio de 100% e idade mínima:

"Art. 20 (...)

I - 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem;

II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem;

(...)

IV - período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso II.

(...)"

(e) Por idade:

"Art. 18 (...)

I - 60 (sessenta) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem; e

II - 15 (quinze) anos de contribuição, para ambos os sexos.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a idade de 60 (sessenta) anos da mulher, prevista no inciso I do caput, será acrescida em 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade.

(...)"

Outrossim, destaque-se que para o segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social anteriormente à Edição da EC n. 103/2019, o artigo 3o da aludida Emenda Constitucional assegura o direito adquirido, in casu, à obtenção da aposentadoria, em conformidade à legislação vigente à época em que preenchidos os pressupostos à concessão, nos seguintes termos:

"(...) Art. 3o A concessão de aposentadoria ao servidor público federal vinculado a regime próprio de previdência social e ao segurado do Regime Geral de Previdência Social e de pensão por morte aos respectivos dependentes será assegurada, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos os requisitos para obtenção desses benefícios até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, observados os critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria ou da pensão por morte. (...)"DA COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE ESPECIAL

No que tange à atividade especial, o atual decreto regulamentar estabelece que a sua caracterização e comprovação "obedecerá ao disposto na legislação em vigor na época da prestação do serviço" (art. 70, § 1o), como já preconizava a jurisprudência existente acerca da matéria e restou sedimentado nos recursos repetitivos supracitados.

Dessa forma, até o advento da Lei n. 9.032, de 28 de abril de 1995, para a configuração da atividade especial, bastava o seu enquadramento nos Anexos dos Decretos n.s. 53.831/64 e 83.080/79, os quais foram validados pelos Decretos n.s. 357/91 e 611/92, possuindo, assim, vigência concomitante.

Consoante entendimento consolidado de nossos tribunais, a relação de atividades consideradas insalubres, perigosas ou penosas constantes em regulamento é meramente exemplificativa, não exaustiva, sendo possível o reconhecimento da especialidade do trabalho executado mediante comprovação nos autos. Nesse sentido, a Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos: "Atendidos os demais requisitos, é devida a aposentadoria especial se perícia judicial constata que a atividade exercida pelo segurado é perigosa, insalubre ou penosa, mesmo não inscrita em Regulamento".

A partir da referida Lei n. 9.032/95, que alterou o art. 57, §§ 3o e 4o, da Lei n. 8.213/91, não mais se permite a presunção de insalubridade, tornando-se necessária a comprovação da efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde ou integridade física do segurado e, ainda, que o tempo trabalhado em condições especiais seja permanente, não ocasional nem intermitente.

A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS EXIGIDA SOMENTE A PARTIR DA EDIÇÃO DA LEI N. 9.032/95. EXPOSIÇÃO EFETIVA AO AGENTE DANOSO. SÚMULA 7/STJ.

1. A alegação recursal de que a exposição permanente ao agente nocivo existe desde o Decreto 53.831/64 contrapõe-se à jurisprudência do STJ no sentido de que "somente após a entrada em vigor da Lei n.o 9.032/95 passou a ser exigida, para a conversão do tempo especial em comum, a comprovação de que a atividade laboral tenha se dado sob a exposição a fatores insalubres de forma habitual e permanente" (AgRg no REsp 1.142.056/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 20/9/2012, DJe 26/9/2012).

2. Segundo se extrai do voto condutor, o exercício da atividade especial ficou provado e, desse modo, rever a conclusão das instâncias de origem no sentido de que o autor estava exposto de modo habitual e permanente a condições perigosas não é possível sem demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial , sob pena de afronta ao óbice contido na Súmula 7 do STJ.

Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp 547559/RS, Segunda Turma, Relator Ministro Humberto Martins, j. em 23/09/2014, DJe 06/10/2014)"

A comprovação podia ser realizada por meio de formulário específico emitido pela empresa ou seu preposto (SB-40, DISES BE 5235, DSS 8030 ou DIRBEN 8030, atualmente, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP), ou outros elementos de prova, independentemente da existência de laudo técnico, com exceção dos agentes agressivos ruído e calor, para os quais sempre se exigiu o laudo pericial.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CONVERSÃO DO PERÍODO LABORADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. LEI N.o 9.711/1998. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. LEIS N.oS 9.032/1995 E 9.528/1997. OPERADOR DE MÁQUINAS. RUÍDO E CALOR. NECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ENUNCIADO No 7/STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. A tese de que não foram preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso especial resta afastada, em razão do dispositivo legal apontado como violado.

2. Até o advento da Lei n.o 9.032/1995 é possível o reconhecimento do tempo de serviço especial em face do enquadramento na categoria profissional do trabalhador. A partir dessa lei, a comprovação da atividade especial se dá através dos formulários SB-40 e DSS-8030, expedidos pelo INSS e preenchidos pelo empregador, situação modificada com a Lei n.o 9.528/1997, que passou a exigir laudo técnico.

3. Contudo, para comprovação da exposição a agentes insalubres (ruído e calor) sempre foi necessário aferição por laudo técnico, o que não se verificou nos presentes autos.

4. A irresignação que busca desconstituir os pressupostos fáticos adotados pelo acórdão recorrido encontra óbice na Súmula no 7 desta Corte.

5. Agravo regimental.

(STJ, AgRg no REsp 877.972/SP, Rel. Ministro Haroldo Rodrigues (Desembargador Convocado do TJ/CE), Sexta Turma, julgado em 03/08/2010, DJe 30/08/2010)"

Posteriormente, a Lei n. 9.528/97, de 10.12.1997, acrescentou o § 1o ao art. 58 da Lei n. 8.213/91, determinando a apresentação do aludido formulário "com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho".

A partir da edição da referida norma, portanto, passou-se a exigir, além das informações constantes dos formulários, a apresentação do laudo técnico para fins de demonstração da efetiva exposição aos referidos agentes.

Confira-se, nesse sentido, o precedente jurisprudencial do C. STJ:

"[N]os termos da jurisprudência pacífica desta Corte, até o advento da Lei 9.032/1995, é possível o reconhecimento do tempo de serviço especial em face do enquadramento na categoria profissional do trabalhador. A partir dessa lei, a comprovação da atividade especial se dá por meio dos formulários SB-40 e DSS-8030, expedidos pelo INSS e preenchidos pelo empregador, situação modificada com a Lei 9.528/1997, que passou a exigir laudo técnico. [...]

(AREsp n. 1.773.720/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/7/2021.)" g.n.

No mesmo sentido é a orientação da Terceira Seção desta e. Corte Regional:

"[...] Pode ser considerada especial a atividade desenvolvida até 10.12.1997, mesmo sem a apresentação de laudo técnico, pois em razão da legislação de regência a ser considerada até então, era suficiente para a caracterização da denominada atividade especial a apresentação dos informativos SB-40, DSS-8030 ou CTPS. [...]

(TRF 3a Região, 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5022556-90.2017.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SERGIO DO NASCIMENTO, julgado em 28/09/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 02/10/2020)"

O Decreto n. 3.048/99, em seu art. 68, § 9o, com a redação dada pelo Decreto n. 8.123/2013, ao tratar dessa questão, assim definiu o PPP:

"Art. 68. [...]

§ 9o Considera-se perfil profissiográfico, para os efeitos do § 8o, o documento com o histórico laboral do trabalhador, segundo modelo instituído pelo INSS, que, entre outras informações, deve conter o resultado das avaliações ambientais, o nome dos responsáveis pela monitoração biológica e das avaliações ambientais, os resultados de monitoração biológica e os dados administrativos correspondentes [...]."

Por seu turno, o INSS editou a Instrução Normativa INSS/PRES n. 77, de 21/01/2015, estabelecendo, em seu art. 260, que: "Consideram-se formulários legalmente previstos para reconhecimento de períodos alegados como especiais para fins de aposentadoria, os antigos formulários em suas diversas denominações, sendo que, a partir de 1o de janeiro de 2004, o formulário a que se refere o § 1o do art. 58 da Lei no 8.213, de 1991, passou a ser o PPP".

Quanto à conceituação do PPP, dispõe o art. 264 da referida Instrução Normativa:

"Art. 264. O PPP constitui-se em um documento histórico laboral do trabalhador, segundo modelo instituído pelo INSS, conforme formulário do Anexo XV, que deve conter as seguintes informações básicas:

I - Dados Administrativos da Empresa e do Trabalhador;

II - Registros Ambientais;

III - Resultados de Monitoração Biológica; e

IV - Responsáveis pelas Informações.

§ 1o O PPP deverá ser assinado pelo representante legal da empresa ou seu preposto, que assumirá a responsabilidade sobre a fidedignidade das informações prestadas quanto a:

a) fiel transcrição dos registros administrativos; e

b) veracidade das demonstrações ambientais e dos programas médicos de responsabilidade da empresa.

§ 2o Deverá constar no PPP o nome, cargo e NIT do responsável pela assinatura do documento, bem como o carimbo da empresa.

§ 3o A prestação de informações falsas no PPP constitui crime de falsidade ideológica, nos termos do art. 299 do Código Penal, bem como crime de falsificação de documento público, nos termos do art. 297 do Código Penal.

§ 4o O PPP dispensa a apresentação de laudo técnico ambiental para fins de comprovação de condição especial de trabalho, desde que demonstrado que seu preenchimento foi feito por Responsável Técnico habilitado, amparado em laudo técnico pericial.

§ 5o Sempre que julgar necessário, o INSS poderá solicitar documentos para confirmar ou complementar as informações contidas no PPP, de acordo com § 7o do art. 68 e inciso III do art. 225, ambos do RPS."

Dessa forma, o PPP, à luz da legislação de regência e nos termos da citada Instrução Normativa, deve apresentar, primordialmente, dois requisitos: assinatura do representante legal da empresa e identificação dos responsáveis técnicos habilitados para as medições ambientais e/ou biológicas.

Válido observar que o formulário extemporâneo ao período de prestação laboral não irá invalidar as informações nele lançadas. Na hipótese, o seu valor probatório permanece hígido, uma vez que a lei não impõe seja ele contemporâneo ao exercício das atividades. No mais, a empresa detém o conhecimento das condições insalubres suportadas por seus funcionários e por tal razão deverá emitir os formulários a qualquer tempo, incumbindo ao INSS o ônus de demonstrar eventual invalidade das informações declaradas.

Na atualidade, a jurisprudência tem admitido o PPP como substitutivo tanto do formulário como do laudo técnico, desde que devidamente preenchido.

A corroborar o entendimento esposado acima, colhe-se o seguinte precedente:

"PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE.

1. O perfil profissiográfico previdenciário espelha as informações contidas no laudo técnico, razão pela qual pode ser usado como prova da exposição ao agente nocivo.

2. Nesse contexto, tendo o segurado laborado em empresa do ramo de distribuição de energia elétrica, como eletricista e auxiliar de eletricista, com exposição à eletricidade comprovada por meio do perfil profissiográfico, torna-se desnecessária a exigência de apresentação do laudo técnico.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no REsp 1340380/CE, Segunda Turma, Relator Ministro OG Fernandes, j. em 23/09/2014, DJe 06/10/2014)"DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

De início, impõe destacar-se que o exame da utilização de EquipamentodeProteçãoIndividual (EPI) passou a ser exigido para fins de aferição da intensidade do agente agressivo e, consequentemente, caracterização do tempo especial, a partir da edição da MP n. 1.729, de 02.12.1998, convertida na Lei n. 9.732, de 11.12.1998, que alterou o § 2o do artigo 58 da LBPS. Assim, apenas para período laboral posterior a 03.12.1998 é que a informação relativa ao EPI eficaz passou a fundamentar o afastamento da especialidade do labor em favor do INSS.

No entanto, a discussão sobre o uso de EPI eficaz encontra-se balizada pelo C. STF no julgamento do ARE n. 664.335, Rel. Ministro Luiz Fux, sob os auspícios da repercussão geral, tendo sido cristalizadas duas teses do Tema 555/STF: (i)"a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial"; (ii) "a segunda tese fixada (...): na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do EquipamentodeProteçãoIndividual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria". (ARE 664335, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04/12/2014, publ. 12/02/2015, trâns. julg. 04/03/2015).

A 1a Seção do C. STJ, por unanimidade, afetou o REsp n. 2.082.072/RS sob o rito dos recursos repetitivos, trazendo nova delimitação à controvérsia objeto do Tema n. 1090, em substituição ao recurso especial originariamente afetado.

Assim, em julgamento realizado em 09.04.2025, com publicação no DJen de 22.04.2025, foram aprovadas as seguintes teses no Tema 1090/STJ:

"I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor"

Excepcionam-se, nos termos do item I da tese firmada e do exame do voto do acórdão respectivo, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, as hipóteses nas quais é irrelevante a discussão sobre a eficácia do EPI - uma vez que as condições do labor permaneceriam nocivas à saúde do trabalhador mesmo com sua presença, não havendo eficácia suficiente à neutralização ou descaracterização do trabalho em condições especiais, tornando-se inócua a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI). São elas:

(a) Ruído, diante da tese firmada no julgamento do Tema n. 555 do C. STF;

(b) Enquadramento pela categoria profissional, devido à presunção absoluta de sua nocividade;

(c) Períodos laboraisanteriores à edição da MP n. 1.729, de 02.12.1998, convertida na Lei n. 9.732, de 11.12.1998;

(d) Agentes nocivos comprovadamente cancerígenos do grupo I da LINACH, nos termos do art. 68, § 4o, do Decreto n. 3.048/99;

(e) Periculosidade (situações envolvendo a exposição do segurado ao agente nocivo eletricidade e vigilante, a exemplo), diante da inexistência de equipamentos capazes de descaracterizar o risco da atividade.

Por fim, ressalte-se que, nos termos do regulamento aplicável ao tema, somente será considerado eficaz o EPI que comprovadamente elimine ou neutralize a nocividade do agente e que esteja em conformidade com a NR-06 do MTE, além de observar os seguintes requisitos estabelecidos no art. 291 da Instrução Normativa INSS/PRES n. 128/2022:

"I - da hierarquia estabelecida na legislação trabalhista, ou seja, medidas de proteção coletiva, medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho e utilização de EPI, nesta ordem, admitindo-se a utilização de EPI somente em situações de inviabilidade técnica, insuficiência ou provisoriamente até a implementação do EPC ou, ainda, em caráter complementar ou emergencial;

II - das condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante, ajustada às condições de campo;

III - do prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Previdência ou do órgão que venha sucedê-la;

IV - da periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, comprovada mediante recibo assinado pelo usuário em época própria; e

V - da higienização"DA CONVERSÃO DO TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM COMUM

Observe-se, que na conversão do tempo de atividade especial em tempo comum, para fins de aposentadoria por tempo de contribuição, deve ser efetuado o fator de 1,4, para o homem, e 1,2, para a mulher (Decreto n. 611/92), vigente à época do implemento das condições para a aposentadoria.

Destaque-se, dentre as alterações promovidas pela aludida Emenda Constitucional n. 103/2019, a prevista no §2o de seu art. 25, que veda a conversão do tempo especial em comum, após data de sua entrada em vigor,in verbis:

"(...) § 2o Será reconhecida a conversão de tempo especial em comum, na forma prevista na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, ao segurado do Regime Geral de Previdência Social que comprovar tempo de efetivo exercício de atividade sujeita a condições especiais que efetivamente prejudiquem a saúde, cumprido até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, vedada a conversão para o tempo cumprido após esta data. (...)"DA PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO OU FALTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Sobre a alegação de ausência de fonte de custeio ou falta de contribuição previdenciária do trabalho em atividade especial, cumpre ressaltar que o trabalhador empregado é segurado obrigatório do regime previdenciário, sendo que os recolhimentos das contribuições constituem ônus do empregador.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado desta Corte Regional:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ART. 557, § 1o, DO CPC. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE PERÍODO TRABALHADO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS.

I - O uso de equipamento de proteção individual não descaracteriza a natureza especial da atividade a ser considerada, uma vez que tal tipo de equipamento não elimina os agentes nocivos à saúde que atingem o segurado em seu ambiente de trabalho, mas somente reduz seus efeitos.

II - No tocante à necessidade de prévia fonte de custeio , saliente-se que, em se tratando de empregado, sua filiação ao sistema previdenciário é obrigatória, assim como o recolhimento das contribuições respectivas, gerando a presunção de seu recolhimento pelo empregador, nos termos do artigo 30, I, da Lei 8.212/91. Ainda que o recolhimento não tenha se dado ou efetuado a menor, não pode o trabalhador ser penalizado, uma vez que a autarquia previdenciária possui meios próprios para receber seus créditos.

III - Agravo do INSS improvido (art. 557, § 1o, do CPC).

(AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1947696 - Proc. 0006348-97.2014.4.03.9999/SP, 10a Turma, Relator Desembargador Federal Sergio Nascimento, j. 24/06/2014, e-DJF3 Judicial 1 Data: 02/07/2014)"

Destaque-se, que a matéria foi pacificada pelo C. STF no mesmo julgamento do ARE 664.335/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, (j. 04/12/2014, publ. 12/02/2015, t. j. 04/03/2015), quando foi afastada a alegação de ausência de prévia fonte de custeio para benefícios criados diretamente pela constituição federal.DO AGENTE NOCIVO FRIO

As atividades profissionais com exposição habitual e permanente ao agente frio, em temperatura ambiente abaixo de 12oC, são admitidas como especiais, de acordo com os itens 1.1.2 dos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979.

O Anexo IX da NR-9 do Ministério do Trabalho e Emprego elenca ser atividade especial aquela em que há exposição ao frio em câmara frigorífica ou similar sem a proteção adequada.

Além disso, o C. STJ e esta Colenda Décima Turma e E. Corte têm admitido como especiais as atividades com exposição habitual e permanente ao agente frio, em temperatura ambiente abaixo de 12oC, mesmo após a edição dos Decretos n. 2.172/1997 e 3.048/1999, enquadrando-as nos itens 2.0.4:

"PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. PERICULOSIDADE. EXPOSIÇÃO AO FRIO. ROL DE ATIVIDADES E AGENTES NOCIVOS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. AGENTES PREJUDICIAIS NÃO PREVISTOS. ATIVIDADE RECONHECIDA COMO ESPECIAL AINDA QUE EXERCIDA APÓS A EDIÇÃO DO DECRETO 2.172/1997. REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO RECONHECIDOS PELA CORTE DE ORIGEM. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. [...]

16. É certo que a partir da edição do Decreto 2.172/1997 não cabe mais o reconhecimento de condição especial de trabalho por presunção de periculosidade decorrente do enquadramento na categoria profissional, contudo, tal reconhecimento é possível desde que apresentadas provas da permanente exposição do trabalhador à atividade nociva. 17. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, soberana na análise fático-probatória da demanda, consignou que ficou comprovado que o trabalhador estava submetido de maneira permanente ao exercício da atividade nociva. 18. Assim, reconhecendo-se a possibilidade de caracterização da atividade especial, mesmo após 5.3.1997, desde que comprovada a exposição do trabalhador à atividade nociva e tendo a Corte de origem reconhecido a comprovação de tal exposição, não há como acolher a pretensão da Autarquia. [...]

(REsp no 1.591.950/RS, 2016/0070532-9, Min. Rel. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ. 10/05/2018)." g.n.

"PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. MAGAREFE. AGENTES BIOLÓGICOS. FRIO. 1. Até 29/04/95 a comprovação do tempo de serviço laborado em condições especiais era feita mediante o enquadramento da atividade no rol dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79. A partir daquela data até a publicação da Lei 9.528/97, em 10/12/1997, por meio da apresentação de formulário que demonstre a efetiva exposição de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física. Após 10/12/1997, tal formulário deve estar fundamentado em laudo técnico das condições ambientais do trabalho, assinado por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho. Quanto aos agentes ruído e calor, o laudo pericial sempre foi exigido. 2. O uso do equipamento de proteção individual - EPI, pode ser insuficiente para neutralizar completamente a nocividade a que o trabalhador esteja submetido. (STF, ARE 664335/SC, Tribunal Pleno, Relator Ministro Luiz Fux, j. 04/12/2014, DJe-029 DIVULG 11-02-2015 Public 12/02/2015). 3. Possibilidade de conversão de atividade especial em comum, mesmo após 28/05/1998. 4. Considera-se especial a atividade exercida como magarefe, no setor sala de matança, com exposição a agentes biológicos, previsto no Decreto 53.831/64, item 1.3.1 e no Decreto 83.080/79. 5. Admite-se como especial a atividade exposta ao agente insalubre temperaturas anormais - frio, previsto no item 2.0.4 do Anexo IV do Decreto 3.048/99 e na NR-15, Anexo 9 da Portaria 3.214/78. 6. A correção monetária, que incide sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências, e os juros de mora devem ser aplicados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 7. Os juros de mora incidirão até a data da expedição do precatório/RPV, conforme decidido em 19.04.2017 pelo Pleno do e. Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 579431, com repercussão geral reconhecida. A partir de então deve ser observada a Súmula Vinculante no 17. 8. Os honorários advocatícios devem observar as disposições contidas no inciso II, do § 4o, do Art. 85, do CPC, e a Súmula 111, do e. STJ. 9. A autarquia previdenciária está isenta das custas e emolumentos, nos termos do Art. 4o, I, da Lei 9.289/96, do Art. 24-A da Lei 9.028/95, com a redação dada pelo Art. 3o da MP 2.180-35/01, e do Art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/93. 10. Remessa oficial, havida como submetida, parcialmente provida, apelação do autor provida e apelação do réu desprovida.

(TRF 3a Região, AC no 0002074-14.2014.4.03.6112, Décima Turma, Rel. Desembargador Federal BAPTISTA PEREIRA, Intimação via sistema DATA: 11/03/2022)"

Ademais, embora o Decreto n. 2.172/97 não arrole essa hipótese de conversibilidade, a entrada e saída frequente de câmaras frigoríficas - e o choque térmico daí decorrente - torna evidente a insalubridade dessa atividade laboral, a possibilitar o reconhecimento da nocividade na forma do regramento anterior; infirmando, nesse aspecto, a taxatividade do rol elencado no aludido regulamento, dada a excepcionalidade do caso concreto.

Por sua vez, a jurisprudência prevalente é no sentido de que a habitualidade e a permanência exigidas para efeito de caracterização da atividade especial não pressupõem a exposição ininterrupta ao agente nocivo durante toda a jornada laboral, uma vez que o potencial risco à saúde é inerente ao desempenho da atividade profissional, e a multiplicidade de tarefas desenvolvidas pela parte autora, do que se conclui pela impossibilidade de atestar a utilização do EPI durante todo o período de trabalho, com eficácia à total proteção do trabalhador em relação aos efeitos deletérios do agente nocivo.

Consigne-se, por fim, que as condições do trabalho em razão do agente frio, assim como dos agentes ruído e calor, por serem aferidos por meio de técnica e instrumentos adequados, somente podem ser comprovadas por intermédio dos formulários estipulados na legislação de regência (SB-40, DSS-8030, DISES BE 5235 e DIRBEN-8030), acompanhados de laudo técnico emitido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho e, a partir de 1o de janeiro de 2004, conforme disposto no § 1o do artigo 58 da Lei n. 8.213/1991, por intermédio do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário, com a devida menção do profissional que aferiu os registros ambientais.

Nessa mesma linha já tive a oportunidade de me manifestar por diversas ocasiões, dentre as quais cito: ApCiv 5002383-79.2021.4.03.6119, j 26/03/2025, DJe 28/03/2025; ApCiv 5057979-14.2022.4.03.9999, j. 18/12/2024, DJe 29/12/2024.

DO CASO CONCRETO

Insurgem-se o INSS e a parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para, mediante o reconhecimento da atividade especial nos períodos de 02.01.1991 a 02.05.1991, de 01.07.1991 a 04.08.1992, de 16.02.1993 a 07.04.1995 e de 20.07.2000 a 08.11.2004, condenar o ente autárquico à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, em reafirmação da DER.

O INSS sustenta equivocado o enquadramento como atividade especial dos períodos laborais declinados na r. sentença e o autor, por sua vez, pugna pela reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a especialidade dos períodos laborais de 01.08.1989 a 11.12.1990, de 14.02.1996 a 10.02.1998, de 01.11.1998 a 22.05.1999, de 01.10.1999 a 11.11.1999 e de 07.12.1999 a 19.07.2000.

Anote-se as cópias integrais dos processos administrativos com DER em 07.05.2019 (ID 303494612) e DER em 14.09.2021 (ID 303494610).

Passo ao exame dos períodos controversos, face às provas colacionadas aos autos:

- de 01.08.1989 a 11.12.1990 - Empresa Peralta Comercial Importadora LTDA - Supermercado- função "balconista desossador" - anotação em CTPS ID 303494612- fl. 07 e fl.13,

de 02.01.1991 a 02.05.1991 - Empresa Varejão de Carnes Big Boi de Itapema LTDA- função "açougueiro"- anotação em CTPS ID 303494612- fl. 08,

de 01.07.1991 a 04.08.1992 - Empresa Companhia Brasileira de Distribuição - função "balconista desossador"-anotação em CTPS ID 303494612- fl. 08,

de 16.02.1993 a 07.04.1995 - Empresa Companhia Brasileira de Distribuição- função "balconista da seção de açougue"- anotação em CTPS ID 303494612- fl. 08,

de 14.02.1996 a 10.02.1998 e de 01.11.1998 a 22.05.1999, Empresa Varejão de Carnes Big Boi de Itapema LTDA- função "açougueiro"- anotação em CTPS ID303494612- fl. 10,

de 01.10.1999 a 11.11.1999 - Empresa Panificadora Geral do Guarujá/SP- função "açougueiro", anotação em CTPS ID 303494612- fl. 11,

de 07.12.1999 a 19.07.2000- Empresa HF Recursos Humanos- anotação em CTPS ID 303494612- fl. 19, contrato de trabalho temporário, sem anotação da atividade laboral- anotação em CTPS ID303494612- fl. 19;

de 20.07.2000 a 08.11.2004- Empresa Companhia Brasileira de Distribuição - função "balconista"- anotação em CTPS ID 303494612- fl. 12.

Apresenta a parte autora, a título de prova emprestada, o laudo de perícia judicial produzido em sede de ação reclamatória trabalhista por ele ajuizada em face de sua ex-empregadora Companhia Brasileira de Distribuição, documento colacionado em ID 303494624 que atestou sua exposição à câmara fria com temperatura entre 5o C a -10o (dez graus negativos), enquanto no exercício da função de "balconista" no setor de carnes e aves.

No mais, o laudo de perícia judicial produzido nestes autos, realizado na sede da empresa Companhia Brasileira de Distribuição, colacionado em ID 303494798, apresenta a conclusão de que o autor esteve exposto ao agente nocivo frio, sem a utilização do EPI adequado, com exposição à temperatura aferida inferior a 12oC, de forma habitual e permanente, enquanto no exercício da função de "açougueiro", consistente na limpeza, desossar e cortar a carne, levando-a para câmaras frigoríficas, situação que se amolda ao previsto no código 1.1.2 do anexo ao Decreto no1.1.2 do anexo ao Decreto no 53.831/64.

Sobre a admissibilidade da prova emprestada, cite-se o art. 372 do atual Diploma Processual Civil, que prescreve que o "juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório", bem como o posicionamento sobre o tema pacificado no âmbito do C. STJ:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PROVA EMPRESTADA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. NEXO CAUSAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacífico quanto à legalidade da prova emprestada, desde que sejam atendidos os requisitos legais e assegurada a garantia do contraditório e da ampla defesa, pressupostos estes que não restaram respeitados nos autos.

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.783.300/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 18.2.2022)."

E, ainda, no âmbito desta C. 10a Turma Julgadora:

"[...] O acórdão embargado teve por fundamento a circunstância de que o colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o EREsp n. 617.428-SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, ao escopo de possibilitar a aplicabilidade da prova emprestada, assentou que essa modalidade probante não pode ser restringida a processos paradigmas em que figurem partes idênticas, destacando a primordial observância do direito ao contraditório às partes sob litígio. [...]

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5012200-38.2022.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM, julgado em 13/05/2025, DJEN DATA: 16/05/2025)."

"No que concerne à valoração da prova, é admissível a prova emprestada, a teor do disposto nos artigos 371 e 372 do Código de Processual Civil, não havendo como lhe negar validade e eficácia, uma vez que embora ela tenha sido realizada "res inter alios", foi garantido ao Instituto Nacional do Seguro Social o contraditório."

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001684-48.2017.4.03.6113, Rel. Desembargadora Federal GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO, julgado em 29/08/2025, DJEN DATA: 02/09/2025)

Cuida-se de medida excepcional que, com amparo em entendimento consagrado no âmbito desta Turma, em respeito aos princípios da colegialidade e da segurança jurídica, passei a admitir nas hipóteses em que resta evidenciada a similaridade das condições do labor de que se pretende o enquadramento face às funções e atividades descritas na prova utilizada como paradigma, tal como ocorre no caso em apreço.

Assim dispõe, inclusive, o art. 277, I, da Instrução Normativa INSS/PRES n. 128/2022, in verbis:

"Art. 277. Para complementar ou substituir o LTCAT, quando for o caso, serão aceitos, desde que informem os elementos básicos relacionados no art. 276, os seguintes documentos:

I - laudos técnico-periciais realizados na mesma empresa, emitidos por determinação da Justiça do Trabalho, em ações trabalhistas, individuais ou coletivas, acordos ou dissídios coletivos, ainda que o segurado não seja o reclamante, desde que relativas ao mesmo setor, atividades, condições e local de trabalho;" g.n.

Nesse sentido me manifestei nos recentes arestos: ApCiv 5002590-13.2018.4.03.6110, j. 27/05/2025, p. 30/05/2025; ApCiv 5006344-59.2023.4.03.6183, j. 24/07/2025, p. 29/07/2025; ApCiv 5004278-08.2021.4.03.6109, j. 13/08/2025, p. 15/08/2025.

Quanto ao laudo de periculosidade/insalubridade produzido no processo trabalhista em ação reclamatória ajuizado pelo próprio autor, vale lembrar que o laudo pericial trabalhista, ainda que produzido em processo diverso, constitui prova válida e eficaz para a demonstração da periculosidade da atividade do autor, pois elaborado no local de trabalho e com base nas funções efetivamente desempenhadas. Nesse sentido: TRF 3a REGIÃO, APELAÇÃO CÍVEL - 5012692-30.2022.4.03.6183, Relatora: Des. Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, 9a Turma, data de julgamento: 07/08/2025, data de publicação: 14/08/2025. TRF 3a REGIÃO, APELAÇÃO CÍVEL - 5001988-24.2020.4.03.6119, Relatora: Des. Federal LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS, 8a Turma, data de julgamento: 01/08/2025, data de publicação: 06/08/2025.

Assim, é perfeitamente admissível a comprovação de labor nocivo por meio de laudo produzido em reclamação trabalhista, sendo irrelevante a ausência de participação do INSS na lide laboral, desde que propiciado o contraditório em relação à prova, possibilitando o debate em torno de sua higidez, como ocorreu no caso em tela.

Nessa linha:

"PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ESPECIAL. LAUDO TÉCNICO OU PPP. RUÍDO. PRODUTOS INFLAMÁVEIS. SENTENÇA TRABALHISTA . PROVA EMPRESTADA . APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. BENEFÍCIO INDEVIDO.

1. É firme a jurisprudência no sentido de que a legislação aplicável para a caracterização do denominado trabalho em regime especial é a vigente no período em que a atividade a ser considerada foi efetivamente exercida.

2. Salvo no tocante aos agentes físicos ruído e calor, é inexigível laudo técnico das condições ambientais de trabalho para a comprovação de atividade especial até o advento da Lei no 9.528/97, ou seja, até 10/12/97. Precedentes do STJ.

3. Embora o INSS não tenha sido parte na Ação Trabalhista, não retira a validade da prova, pois, além da garantia do contraditório, é certo que a Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido da desnecessidade da identidade de partes para se admitir a prova empresta desde que se mantenha hígida a garantia do contraditório, conforme verificado na hipótese dos autos. (EREsp 617428/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 04/06/2014, DJe 14/06/2014).

4. Não cumpridos os requisitos legais, o segurado não faz jus à concessão da aposentadoria especial, nos termos do art. 57, da Lei no 8.213/91.

5. Reexame necessário, apelação do INSS e apelação da parte autora parcialmente providos." (TRF 3a Região, ApReeNec 0015354-49.2009.4.03.6105, Décima Turma, Rel. Desembargadora Federal Lucia Ursaia, julgado em 14/11/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/11/2017).

Pelo exposto, possível com a admissão da prova emprestada com amparo na perícia judicial produzida na Justiça Laboral e ainda na perícia judicial produzida na empresa Companhia Brasileira de Distribuição, estender sua conclusão pela especialidade, por exposição ao agente nocivo frio em temperaturas inferior a 12oC, para outros contratos de trabalho em que comprovadamente o autor exerceu as funções de "açougueiro" e "desossador", o que possibilita o enquadramento dos períodos laborais de 01.08.1989 a 11.12.1990, de 02.01.1991 a 02.05.1991, de 01.07.1991 a 04.08.1992, de 16.02.1993 a 07.04.1995, de 14.02.1996 a 10.02.1998, de 01.11.1998 a 22.05.1999, de 01.10.1999 a 11.11.1999 e de 20.07.2000 a 08.11.2004, nos termos do código 1.1.2 do anexo ao Decreto no 53.831/64.

Sobre a possibilidade do enquadramento para a função de "açougueiro", cite-se, por oportuno, o precedente jurisprudencial desta C. 10a Turma julgadora:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. AÇOUGUEIRO. EXPOSIÇÃO A FRIO E MICRORGANISMOS. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). TEMA 555 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREENCHIMENTO DO TEMPO MÍNIMO DE 25 ANOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora em face de sentença de improcedência do pedido de concessão de aposentadoria especial.

A parte autora pleiteou o reconhecimento do exercício de atividade especial no período de 18/11/1989 a 26/09/2017, na função de açougueiro, e a concessão do benefício de aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em decidir se restou comprovado o exercício de atividade especial, com exposição habitual e permanente a agentes nocivos à saúde, apto a ensejar a concessão da aposentadoria especial prevista nos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/1991.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da atividade especial deve observar a legislação vigente à época da prestação do labor, nos termos do princípio tempus regit actum e conforme o Tema 546 do Superior Tribunal de Justiça.

Até 28/04/1995, admite-se o enquadramento por categoria profissional ou agente nocivo, sendo exigido laudo técnico apenas para agentes como ruído, calor e frio; após essa data, até a publicação da Lei no 9.528/1997, em 10/12/1997, deixou-se de realizar o enquadramento das atividades especiais por categoria profissional, passando a ser imprescindível a demonstração da exposição ao agente nocivo, admitindo-se a apresentação de formulários preenchidos pela empregadora, independentemente de existência ou não de laudo técnico. Após a Lei no 9.528/1997 (decorrente da conversão da Medida Provisória no 1.523/1996), a comprovação da efetiva sujeição do trabalhador a agentes nocivos à saúde deve ser formalizada mediante apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, fundamentado em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT ou perícia/laudo técnico.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário apresentado, regularmente emitido pela empregadora, comprova que a parte autora exerceu a função de açougueiro, com exposição habitual e permanente a frio e microrganismos, agentes nocivos previstos nos Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979.

A indicação de uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI no PPP não descaracteriza a especialidade do labor, ausente prova da efetiva neutralização da nocividade, conforme o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 555 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.090.

Somados os períodos reconhecidos, a parte autora comprovou mais de 25 anos de trabalho em condições especiais até a data do requerimento administrativo, preenchendo os requisitos legais para a concessão da aposentadoria especial.

O termo inicial do benefício e seus efeitos financeiros devem ser fixados na data do requerimento administrativo (26/09/2017), nos termos do artigo 57, § 2o, da Lei no 8.213/91.

Correção monetária e juros de mora nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 963/2025 do Conselho da Justiça Federal, que já contempla o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, ou aquele que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença, atentando-se ao disposto na alteração trazida pelo artigo 3o da Emenda Constitucional no 136/2025.

Honorários advocatícios a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, fixados nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, inciso II, do Código de Processo Civil, e da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, com a majoração recursal prevista no § 11, devendo o percentual ser definido somente na liquidação do julgado.

A autarquia previdenciária está isenta do pagamento de custas e emolumentos, o que não inclui as despesas processuais. Entretanto, no presente caso, não há custas ou despesas processuais a serem reembolsadas, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação da parte autora provida.

Tese de julgamento:

“1. O exercício da função de açougueiro, com exposição habitual e permanente a frio e microrganismos, apontado em Perfil Profissiográfico Previdenciário regular, caracteriza atividade especial para fins previdenciários, sendo dispensável o laudo técnico quando ausente impugnação idônea. 2. A indicação de uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI no PPP não descaracteriza a especialidade do labor, ausente prova da efetiva neutralização da nocividade, conforme o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 555 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.090.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, § 1o, II; Lei no 8.213/1991, arts. 49, 57 e 58; Lei no 9.032/1995; Lei no 9.528/1997; EC no 103/2019, arts. 19, 21 e 25; CPC/2015, art. 1.010; Decreto no 53.831/1964; Decreto no 83.080/1979; Decreto no 3.048/1999.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.310.034/PR (Tema 546); STJ, Pet 10.262/RS; STF, ARE 664.335 (Tema 555); STF, RE 791.961/RS (Tema 709); STJ, REsp 1468401/RS, TRF 3a Região, APCIV 0001121-58.2007.4.03.6124.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004761-27.2019.4.03.6103, Rel. JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA, julgado em 27/02/2026, DJEN DATA: 04/03/2026)."g.n.

Atente-se à regularidade formal dos documentos apresentados, inexistindo necessidade de contemporaneidade do formulário ou laudo ao período de exercício da atividade insalubre, à falta de previsão legal nesse sentido e de comprovação de significativa alteração no ambiente laboral.

Frise-se ainda que, para os períodos ora reconhecidos como sendo de atividade especial, há informação concreta nos exames periciais de que não comprovada a utilização de EPI. Havendo dúvida ou divergência sobre a sua real eficácia, a conclusão deve ser pela especialidade do labor, nos termos do Tema 1090/STJ.

Por outro lado, para o período laboral de 07.12.1999 a 19.07.2000- Empresa HF Recursos Humanos- anotação em CTPS ID 303494612- fl. 19, contrato de trabalho temporário, não há prova nos autos de qual função era desenvolvida pelo autor, ou mesmo que local se deu essa prestação de trabalho, não se autorizando presumir o exercício da atividade laboral de "açougueiro" ou "desossador de carnes".

Assim, face à insuficiência do conjunto probatório para o reconhecimento do labor especial no período de 07.12.1999 a 19.07.2000, deve o processo ser extinto sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 485, IV, e 320 do Código de Processo Civil, em conformidade com a tese firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.352.721/SP - Tema 629, in verbis:

"A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa"

(REsp 1352721/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/12/2015, DJe 28/04/2016).

CONCLUSÃO

Observa-se a comprovação de que o autor, a partir de 14.06.2012, passou a exercer função laboral vinculada à Secretaria de Educação- Diretoria de Ensino- Governo do Estado de São Paulo/SP, demonstrando-se que suas contribuições previdenciárias foram vertidas em favor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ( Certidão em ID 303494610 - fls. 45/48).

Considerados os períodos de atividade especial reconhecidos nestes autos, com conversão em comum, e demais períodos de atividade laboral comum da demandante, constata-se que na data de 14.09.2021 (DER), o demandante computava 35 anos, 3 meses e 26 dias (até a data de 13.11.2019- EC no103/2019), o que autoriza à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral (CF, art. 201, §7o, I) ou nos termos do art. 17 da regra de transição da EC no103/2019.

Assegura-se ao autor a opção pelo benefício que lhe proporcionar renda mais vantajosa, nos termos do Tema no 334/STF.

Reproduzo abaixo a planilha de contagem respectiva:

Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros do benefício, compreende-se que deva ser fixado na DER, em 14.09.2021.

Explico. No caso em apreço, é certo que o suporte fático-probatório apresentado na esfera administrativa não continha elementos suficientes à formação de juízo favorável à pretensão da parte autora.

No entanto, por ocasião da DER em 14.09.2021, o segurado, desprovido dos elementos de prova necessários, ainda naquela esfera administrativa, expressamente formulou pedido ao ente autárquico para que atuasse cooperativamente, informando quais períodos a especialidade era controversa, apresentando certidões quanto a atividade ou inatividade da empresa, e demonstrando sua diligência na tentativa em obter a documentação comprobatória.

Sem a obtenção de êxito em sua pretensão administrativa, a qual restou indeferida pela Autarquia Previdenciária, restou-lhe socorrer-se das vias judiciais, presumindo-se assim em favor do demandante, a submissão do caso àquela hipótese elencada no "tópico 2.2. do acórdão", a autorizar-se a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros a partir da DER:

"(...)10.2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos doTema 995/STJ. (REsp 1.905.830/SP, REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP, 1a Seção, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08.10.2025, p. 06.11.2025)."

A concessão ou revisão do benefício na via judicial não está condicionada à apresentação da autodeclaração a que alude a Portaria n° 450/2020 da Presidência do INSS.

Atente-se que os valores pagos, na via administrativa ou por força de decisão judicial, a título de benefícios inacumuláveis no período, deverão ser integralmente abatidos do débito.

Ademais, não se verifica a ocorrência, na espécie, da prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça, dado que, do termo inicial do benefício até a data do ajuizamento da presente ação, não houve o decurso de cinco anos.

CONSECTÁRIOS

A correção monetária e os juros de mora incidirão conforme a legislação de regência, observando-se os critérios preconizados pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, que refere a aplicação da EC n° 113/2021, e atentando-se ao disposto na alteração trazida pelo art. 3o da EC n° 136/2025.

Quanto aos juros, destaque-se que são devidos até a data da expedição do ofício precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV), conforme o Tema 96/STF, cristalizado pelo C. STF no julgamento do RE 579.431, observando-se, a partir de então, o teor da Súmula Vinculante 17/STF.

CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS

A Autarquia Previdenciária é isenta do pagamento de custas e emolumentos no âmbito da Justiça Federal e nas ações processadas perante a Justiça Estadual de São Paulo, por força do artigo 4o, I, da Lei Federal 9.289/1996, e do artigo 6o da Lei Estadual paulista 11.608/2003.

A isenção, por sua vez, não a exime do reembolso das despesas judiciais eventualmente recolhidas pela parte vencedora, desde que devidamente comprovada nos autos, consoante o parágrafo único do referido artigo 4o da Lei 9.289/96.

Quanto às demandas aforadas no Estado de Mato Grosso do Sul, a isenção prevista nas Leis Estaduais sul-mato-grossenses 1.135/91 e 1.936/98 foi revogada pela Lei Estadual 3.779/09 (artigo 24, §§ 1o e 2o), razão pela qual cabe ao INSS o ônus do pagamento das custas processuais naquele Estado.

Por fim, caberá à parte vencida arcar com as despesas processuais e as custas somente ao final, na forma do artigo 91 do CPC.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Com relação aos honorários advocatícios, tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba deverá ser fixado somente na liquidação do julgado, na forma do art. 85, §§ 3o a 5o, do CPC; e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito ao benefício (Súmula 111/STJ).

Deve aplicar-se, também, a majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, observados os critérios e percentuais estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

Quanto ao prequestionamento suscitado, assinalo não haver qualquer infringência à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

1) rejeito a questão preliminar de atribuição efeito suspensivo ao recurso e de nulidade da perícia judicial;

2) de ofício, à luz do Tema no1124 do C. STJ, reconheço a ausência de interesse de agir e carência de ação, em relação ao requerimento administrativo deduzido na DER em 07.05.2019;

3) NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INSS;

4) DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR para condenar o INSS à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, desde a DER em 14.09.2021, mediante a averbação como atividade especial, dos períodos laborais de 01.08.1989 a 11.12.1990, de 02.01.1991 a 02.05.1991, de 01.07.1991 a 04.08.1992, de 16.02.1993 a 07.04.1995, de 14.02.1996 a 10.02.1998, de 01.11.1998 a 22.05.1999, de 01.10.1999 a 11.11.1999 e de 20.07.2000 a 08.11.2004

5) De ofício, julgo extinto sem exame do mérito, o pedido para o reconhecimento da especialidade do intervalo de 07.12.1999 a 19.07.2000, em analogia ao Tema no629 do C. STJ, e explicito os consectários legais e a verba honorária em desfavor do INSS, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO AO AGENTE NOCIVO FRIO. PROVA EMPRESTADA. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante reconhecimento de atividade especial e reafirmação da DER.

A sentença reconheceu como especiais os períodos de 02.01.1991 a 02.05.1991, de 01.07.1991 a 04.08.1992, de 16.02.1993 a 07.04.1995 e de 20.07.2000 a 08.11.2004, concedendo aposentadoria por tempo de contribuição com reafirmação da DER para 22.05.2021, com sucumbência recíproca.

O INSS sustentou nulidade da perícia judicial, ausência de habitualidade e permanência na exposição a agentes nocivos, impossibilidade de enquadramento por categoria profissional e inadequação da prova emprestada. Requereu a improcedência do pedido.

A parte autora requereu o reconhecimento da especialidade dos períodos de 01.08.1989 a 11.12.1990, de 14.02.1996 a 10.02.1998, de 01.11.1998 a 22.05.1999, de 01.10.1999 a 11.11.1999 e de 07.12.1999 a 19.07.2000, com concessão do benefício desde a DER originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se há interesse de agir em relação ao requerimento administrativo formulado em 07.05.2019 e se é válida a utilização de prova emprestada para reconhecimento de atividade especial;

(ii) saber se os períodos laborais indicados podem ser reconhecidos como especiais em razão da exposição ao agente nocivo frio e se estão preenchidos os requisitos para concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, com definição do termo inicial dos efeitos financeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhecida, de ofício, a ausência de interesse de agir quanto ao requerimento administrativo formulado em 07.05.2019, diante da insuficiência de documentação mínima para análise do pedido, nos termos do Tema 1124 do STJ.

Considerado apto o requerimento administrativo formulado em 14.09.2021, por conter delimitação dos períodos controvertidos e documentação suficiente à compreensão da pretensão.

Admitida a utilização de prova emprestada consistente em laudo pericial produzido em reclamação trabalhista, nos termos do art. 372 do CPC, desde que observado o contraditório e demonstrada similaridade das condições laborais.

Reconhecida a especialidade dos períodos de 01.08.1989 a 11.12.1990, de 02.01.1991 a 02.05.1991, de 01.07.1991 a 04.08.1992, de 16.02.1993 a 07.04.1995, de 14.02.1996 a 10.02.1998, de 01.11.1998 a 22.05.1999, de 01.10.1999 a 11.11.1999 e de 20.07.2000 a 08.11.2004, em razão da exposição habitual e permanente ao agente nocivo frio em temperatura inferior a 12oC, nos termos do código 1.1.2 do Decreto no 53.831/1964.

Extinto sem resolução do mérito o pedido relativo ao período de 07.12.1999 a 19.07.2000, diante da ausência de prova acerca da função exercida, conforme orientação firmada no Tema 629 do STJ.

Demonstrado o preenchimento dos requisitos para concessão da aposentadoria por tempo de contribuição na DER em 14.09.2021, com totalização de 35 anos, 3 meses e 26 dias de tempo de contribuição até a vigência da EC no 103/2019.

Fixado o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na DER em 14.09.2021, diante da apresentação de requerimento administrativo apto e da ausência de oportunização para complementação da prova pela Autarquia Previdenciária (dever de cooperação).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Reconhecida, de ofício, a ausência de interesse de agir quanto ao requerimento administrativo formulado em 07.05.2019. Apelação do INSS desprovida. Apelação da parte autora parcialmente provida para reconhecer a especialidade dos períodos indicados e conceder aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER em 14.09.2021. Extinto sem resolução do mérito o pedido relativo ao período de 07.12.1999 a 19.07.2000. Honorários advocatícios fixados na forma do art. 85 do CPC, com majoração recursal.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de documentação mínima no requerimento administrativo caracteriza falta de interesse de agir, nos termos do Tema 1124 do STJ.

2. É admissível a utilização de prova emprestada proveniente de processo trabalhista para comprovação de atividade especial, desde que assegurado o contraditório.

3. A exposição habitual e permanente ao agente nocivo frio em temperatura inferior a 12oC caracteriza atividade especial.

4. A ausência de prova mínima quanto à função exercida impede o reconhecimento do tempo especial, ensejando a extinção do pedido sem resolução do mérito.

5. O termo inicial dos efeitos financeiros do benefício pode ser fixado na DER quando o requerimento administrativo for apto e não houver oportunização para complementação da prova.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, §7o, I; CPC, art. 372; CPC, art. 485, IV e VI; CPC, art. 320; CPC, art. 1.012; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; Lei no 9.528/1997, art. 58, §1o; Lei no 9.732/1998, art. 58, §2o; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I; EC no 103/2019, arts. 15, 16 e 17; EC no 113/2021; EC no 136/2025; Decreto no 53.831/1964, código 1.1.2.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04.12.2014 (Tema 555); STF, RE 579.431 (Tema 96); STF, Tema 350; STF, Tema 334; STJ, AREsp 1.773.720/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.02.2021; STJ, REsp 1.905.830/SP, REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08.10.2025 (Tema 1124); STJ, REsp 1.352.721/SP (Tema 629); STJ, Tema 1090; STJ, Tema 995; TRF3, ApCiv 5002383-79.2021.4.03.6119, j. 26.03.2025; TRF3, ApCiv 5057979-14.2022.4.03.9999, j. 18.12.2024; TRF3, ApCiv 5012692-30.2022.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, j. 07.08.2025; TRF3, ApCiv 5001988-24.2020.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Louise Vilela Leite Filgueiras, j. 01.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar as questões preliminares suscitadas pelo INSS, de ofício, à luz do Tema no1124 do STJ reconhecer a ausência de interesse de agir em relação a DER em 07.05.2019 e extinguir sem exame do mérito o pedido para o reconhecimento do labor especial no período de 07.12.1999 a 19.07.2000 (Tema no 629 STJ), negar provimento à apelação do INSS e dar parcial provimetno à apelação do autor, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão